Tribunal: STF
Processo: Rcl 64721
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação ajuizada por Danieli Luciana Gonçalves Evangelista, em 19.12.2023, contra acórdão da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, no Processo n. 0002051-93.2022.8.16.0162, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO PREVISTO EM LEI INCONSTITUCIONAL. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA N. 4 STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 8).



    2. A reclamante afirma “trabalha(r) ativamente na Prefeitura do Município de Sertanópolis//PR, através de concurso público. Atualmente por exercer condições especiais recebe ainda o adicional de insalubridade/penosidade de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo nacional. Para efeitos de se aferir a base de cálculo do adicional, a Requerida se utiliza do salário mínimo nacional, ato reconhecido como inconstitucional” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a utilização do salário mínimo para fins de base de cálculo do adicional de insalubridade decorre da Lei Municipal nº. 2029/2012 - Estatuto do Servidor de Sertanópolis/PR) institui que tal adicional deve ser calculado sobre salário mínimo” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “de acordo com a Súmula Vinculante nº 4 do STF, o salário mínimo não poderia ser utilizado como o indicador de base cálculo de vantagem do servidor público ou empregado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que, “fundamentado na orientação da Suprema Corte Federal, conclui-se que a base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade deveria ser, desde a vinculação da referida Súmula, com base no salário básico, jamais pelo mínimo nacional” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que, “pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da base de cálculo definida no art. 123 da Lei Complementar nº2029/2012 e considerando a inexistência de lei municipal anterior que definisse o respectivo indexador, [deveriam ser] aplica[das] as disposições da Lei nº 8.112/1990 sob o presente caso, através de analogia, em decorrência da determinação do art. 4º da LINDB” (fl. 8, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação a fim de reformar as decisões proferidas pela Colenda Turma Recursal do Estado do Paraná, para declarar o direito do Reclamante como sendo que o adicional de insalubridade há de ser calculado sobre o vencimento do cargo e não sobre o salário mínimo nacional, declarando de forma incidental a inconstitucionalidade do art. 123 da lei 2029/2012, e, por consequência, condenar o Reclamado a pagar a Reclamante, diferença de adicional de insalubridade calculado sobre seu vencimento base, com base na vigência da Lei Federal 8.112/90, inclusive sobre 13ºs salários e férias acrescidas do terço constitucional, acrescidos de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 123 da Lei municipal n. 2.029/2012 (pelo qual teria sido fixado, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo) e assentar “não cabe(r) ao Poder Judiciário que não tem função legiferante típica alterar os preceitos legais, sob pena de violar o Princípio da Separação dos Poderes” (fl. 2, e-doc. 8), a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    6. Na espécie vertente, consta da decisão reclamada:



    “A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou a inconstitucionalidade do art. 123 da Lei Municipal de Sertanópolis n. 2.029/2012. Recorreu a parte autora para obter a reforma para o fim de que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja o vencimento do seu cargo efetivo. 



    Da análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no permissivo do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. 



    Cinge-se a controvérsia recursal em aferir os parâmetros do adicional de insalubridade relativos à remuneração da parte autora, que é servidora do Município de Sertanópolis. A despeito disso, prevê a Lei Municipal de Sertanópolis n. 2.029/2012 em seu art. 123: ‘O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura ao servidor a percepção de adicional nos percentuais de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo nacional, segundo se classifiquem em grau máximo, médio ou mínimo, respectivamente.” (grifei)



    Entretanto, é evidente a inconstitucionalidade da Lei Municipal, na medida em que o art. 7º, IV da Constituição Federal preceitua: (…)



    Contudo, é de se aplicar a Súmula Vinculante n. 4 do STF: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.’ (grifei) 



    Assim sendo, é de se considerar que apesar da inconstitucionalidade da norma municipal, não há lei anterior determinando outra base de cálculo que esteja de acordo com os critérios constitucionais e por fim não cabe ao Poder Judiciário que não tem função legiferante típica alterar os preceitos legais, sob pena de violar o Princípio da Separação dos Poderes.



    (…) Por todo o acima exposto, vota-se por conhecer e negar provimento ao recurso interposto, para o fim de manter a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação acima”  (e-doc. 8).



    Embora a interessada recebesse adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, com base no art. 123 da Lei municipal n. 2.029/2012 declarado inconstitucional, a autoridade reclamada concluiu inviável a fixação de novo indexador, por decisão judicial. Esse entendimento não contraria a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. 



    A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Nesse julgamento, este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois não havia parâmetro infraconstitucional a ser aplicado. Confira-se trecho do meu voto:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (RE n. 565.714, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.11.2008).



    No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4.FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em contrariedade à súmula vinculante nº 04, vez que a autoridade reclamada agiu em consonância com o aludido verbete. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 37.512-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 3. Vinculação ao salário mínimo. Inexistência de lei ou regulação. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Precedentes 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl. n. 33.516-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2020). 



    7. Em casos semelhantes ao dos autos, sendo partes ou interessados o Município de Sertanópolis/PR e reclamantes servidores dessa entidade local, este Supremo Tribunal tem negado seguimento às reclamações, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Reclamação, proposta por Sandra Cristina da Silva, contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Processo 0002033- 72.2022.8.16.0162 , que teria violado a Súmula Vinculante 4. (…)



    No caso em análise na presente Reclamação, a servidora pública municipal, ora reclamante, ajuizou ação declaratória c/c condenatória c/c obrigação de fazer em face do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA, do Município de Sertanópolis/PR, pleiteando a revisão da base de cálculo de seu adicional de insalubridade. 



    Em sede recursal, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR manteve a sentença, negando provimento ao recurso inominado interposto, sob o fundamento de que, embora inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, é vedado ao Judiciário definir um novo indexador, cabendo ao Município editar nova legislação para que se estabeleça nova base de cálculo, desde que não vinculada ao salário mínimo, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 8): 



    ‘RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO PREVISTO EM LEI INCONSTITUCIONAL. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA N. 4 STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.’ 



    Esse é o ato impugnado. Bem observadas as bases do julgamento de formação do paradigma, verifica-se que o caso em questão está em conformidade com o precedente vinculante, o que impede o acolhimento da reclamação. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta CORTE: (…)



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 64.724, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.1.2024).



    ”Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Eunice Bianchi Meireles, em face de acórdão da Sexta Turma Recursal do Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0002056- 18.2022.8.16.0162, assim ementado:



     ‘RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO PREVISTO EM LEI INCONSTITUCIONAL. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA N. 4 STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.’ (eDOC 8 - ID: 58c89f4f)



    Aduz a reclamante que o acórdão da Turma, ao manter o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, incorreu em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4, diante da flagrante inconstitucionalidade da base de cálculo prevista na Lei Municipal 2029/2012 (Estatuto do Servidor de Sertanópolis). Nesses termos, argumenta que, considerando a inexistência de lei municipal anterior que definisse o respectivo indexador, seria cabível a aplicação, por analogia, do disposto no art. 68, da Lei 8.112/1990. (…)



    Por sua vez, a Turma Recursal, autoridade ora reclamada, considerando a inexistência de norma regulamentadora anterior ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que previsse o recebimento do adicional com base no vencimento do servidor, negou provimento ao recurso interposto para manter o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria.



    A decisão, portanto, encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Destaco, a propósito, os seguintes precedentes: (…)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF)” (Rcl n. 64.723, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.1.2024).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora